Tribunal: TJSP
Processo: 1008317-82.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – ECONOMIAS – HIDRÔMETRO ÚNICO EXISTÊNTE COM CONDOMÍNIO – COBRANÇA QUE CONSUMO DE ÁGUA QUE DEVE SER FEITA TOMANDO POR BASE O CONSUMO REAL - PRAZO PRESCRICIONAL
- Possuindo hidrômetro no imóvel, a cobrança deve ser feita com base no consumo real, não sendo lícita a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias, sendo ilegal a cobrança por estimativa.
- Plausível o

Ementa:
APELAÇÃO – ECONOMIAS – HIDRÔMETRO ÚNICO EXISTÊNTE COM CONDOMÍNIO – COBRANÇA QUE CONSUMO DE ÁGUA QUE DEVE SER FEITA TOMANDO POR BASE O CONSUMO REAL - PRAZO PRESCRICIONAL
- Possuindo hidrômetro no imóvel, a cobrança deve ser feita com base no consumo real, não sendo lícita a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias, sendo ilegal a cobrança por estimativa.
- Plausível o acolhimento do recurso do autor para o fim de reconhecer, vez que o prazo prescricional aplicável ao caso dos autos é decenal (art. 205 do CC) e não trienal como mencionado na r. decisão atacada, conforme já reconhecido por esta E. Corte, em face da ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.